Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-06.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-06.2024.8.14.0029

APELANTE: MARCOS ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800386-06.2024.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ

APELANTE: MARCOS ALVES

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:

DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MG 41.796

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado, com fundamento na alegada ausência de contratação, cumulada com pretensão de repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente celebrado pelo autor;

(ii) aferir a suficiência das provas apresentadas pelo banco, especialmente sobre a contratação digital com biometria facial;

(iii) apurar eventual cerceamento de defesa e necessidade de perícia grafotécnica;

(iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Banco apresentou o contrato firmado digitalmente com assinatura eletrônica e reconhecimento facial, além de documentos pessoais do autor.

4. Prova da transferência dos valores contratados para conta de titularidade do autor, identificada via número ISPB, confirmando o benefício econômico.

5. Autor não trouxe aos autos extratos bancários ou qualquer documento hábil para infirmar a versão da instituição financeira, tampouco demonstrou fraude ou falsidade documental.

6. A contratação por biometria facial torna irrelevante a produção de prova pericial grafotécnica, inexistindo cerceamento de defesa.

7. Cumprido o ônus da prova pelo fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, descabe anulação do contrato ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada de forma digital com uso de biometria facial, quando demonstrado o recebimento dos valores pelo consumidor.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de perícia grafotécnica.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS ALVES, objetivando a reforma da sentença de id.

26078143, proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO FRAUDULENTO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL.

Consta de peça inicial (Id. 26078103) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com um empréstimo consignado de nº 264217946, no valor de R$ 1.190,27 (84 parcelas mensais de R$ 32,14).

Em suma afirma que nunca celebrou o empréstimo de número 264217946 e são indevidos os descontos realizados em sua conta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença (Id. 26078137), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26078138, onde alega em apertada síntese que, caberia ao Banco SANTANDER comprovar de forma clara e inequívoca que o contrato fora efetivamente celebrado pelo autor; e a ausência de provas contundentes por parte do réu deveria ter conduzido ao acolhimento dos pedidos do autor, reconhecendo a inexistência dos contratos e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente, além da compensação por danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26078146, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº 264217946 foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado eletronicamente pelo próprio autor (id. 26078121), além dos documentos pessoais de identificação do Apelante (id. 26078121 Páginas 8-9), bem como, assinatura eletrônica e reconhecimento facial (id. 26078121 - Pág. 7 e id. 26078121 Páginas 28-29).

De igual modo, verifico que foi apresentado no id. 26078123 Páginas 2-3, o documento de TED com o número de ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro), demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

O ISPB é a sigla para Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiros, um código dado pelo Banco Central do Brasil aos bancos que fazem parte do sistema de transferência de reservas, usado para transações via TED.

Por outro lado, como bem explicitado na sentença guerreada, a parte autora sequer fez juntar aos autos extrato bancário da sua conta referente ao período do depósito, o que poderia desacreditar os argumentos da parte demandada.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora se beneficie do empréstimo reclamado (com a utilização de parte do valor mutuado) e depois venha pleitear anular a contratação, oferecendo a devolução parcial do quantum recebido.

Por fim, inexiste nulidade processual consubstanciada em cerceamento ao direito de defesa quando o julgador detecta a presença de dados suficientes à formação do convencimento e a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar sua convicção.

A realização de perícia grafotécnica se faz desnecessária, porquanto a contratação foi digital, mediante biometria facial.

Na hipótese, em que pese o consumidor alegar desconhecer a contratação de empréstimo consignado, a instituição financeira comprovou que a avença foi firmada, de forma digital, mediante biometria facial.

De modo que, havendo prova nos autos da disponibilização dos valores em conta bancária do Apelante, além do regular pagamento das parcelas ajustadas, não há que se falar em inexistência/ilegalidade da pactuação, afastando-se os pedidos de danos morais e restituição do indébito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025